Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAGÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OBJETO. REVISÃO DE MENSALIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CONSUMIDOR E VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES. ALUNOS CALOUROS E VETERANOS. COBRANÇAS DIFERENCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. REMODELAÇÃO DA METODOLOGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. VARIAÇÃO DE CUSTOS. ELEMENTOS DOCUMENTAIS. CORROBORAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. REQUISITOS LEGAIS (LEI No 9.870/99, ART. 1o, §§1o e 3o). APERFEIÇOAMENTO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DE VONTADE, LIBERDADE CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR. PROVAS DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas documental, oral e pericial postuladas pelo autor aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes para elucidação da controvérsia ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide sem incursão probatória além dos elementos documentais já coligidos aos autos, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das provas requestadas.
3. Apreendido que os elementos documentais que guarnecem os autos se revelam suficientes à aferição da observância, ou não, do contratado no tocante à formação das mensalidades afetas ao contratante em compasso com a legislação de regência, mormente quando inferido que o exame da subsistência do direito invocado reclama simples tratamento hermenêutico e lógico, evidencia-se que a produção de prova técnica, consubstanciada em assessoramento contábil, soa inteiramente desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobressaindo igualmente prescindível a produção de prova oral cuja função cinge-se ao aclaramento de questões fáticas, porquanto patentemente inócuas e impróprias à interpretação de disposições contratuais ou legais.
4. As instituições prestadoras de serviços educacionais estão legitimadas a consubstanciarem reajustes anuais de mensalidades escolares derivados de repasse da variação de custos a título de pessoal e/ou custeio aos estudantes, contanto que preenchidos os requisitos legais delineados pela Lei no 9.870/99, consistentes na incidência dos acréscimos sobre o último valor das anuidade ou semestralidade exigido no ano antecedente, na demonstração do incremento das despesas por intermédio de planilha contábil e na observância da proporcionalidade quando da aplicação da majoração das prestações mensais devidas pelo corpo discente (Lei no 9.870/99, art. 1o, §§ 1o e 3o).
5. Evidenciando o arcabouço probatório, inclusive planilhas contábeis, que, no ano em que aplicara percentual de reajuste de mensalidade mais elevado, a instituição de ensino remodelara a metodologia de ensino do curso em que se matriculara o aluno, descerrando o aprimoramento do processo didático-pedagógico em repasse proporcional da variação de custos aos integrantes do corpo discente beneficiados com a inovação, não há que se falar na incorrência da entidade em malferimento de regramentos legais e do princípio da isonomia, tampouco em prática de ato ilícito passível de ensejar a sua responsabilização civil, sobretudo porque, patenteado que a majoração empreendida se amoldara aos ditames da Lei no 9.870/99, restara elidido o reconhecimento de eventual prática abusiva.
6. Defluindo dos elementos probatórios colacionados a certeza de que desde a fase pré-contratual e por ocasião da contratação o aluno/consumidor detinha conhecimento dos termos que pautariam a relação contratual estabelecida com a prestadora de serviços educacionais, principalmente no que tange ao valor das mensalidades devidas, e não sobejando possível se desconsiderar o que fora legitimamente acordado, porquanto corroborado que o vínculo negocial se divisara desprovido de vício ou abusividade, ressai inviável a imputação à entidade de ensino da obrigação de cobrar prestação mensal inferior à originariamente pactuada, consoante orientam a liberdade contratual e os princípios informativos da autonomia da vontade e da força obrigatória do contrato.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.